Tribunal: TJMT
Processo: 0010482-79.2015.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010482-79.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE CASTRO VIEIRA BOTTON - CPF: 460.168.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AZIZ DE BARROS - CPF: 136.537.628-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI - CPF: 904.832.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RICCARDI LAMEIRA - CPF: 757.260.680-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ROSSATO - CPF: 897.944.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE GRÃOS – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – REMOÇÃO DAS SACAS DE MILHO DO ARMAZÉM DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – PREVISÃO EXPRESSA NA CPR – GRÃOS DISPONÍVEIS EM DATA PRETÉRITA – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA EVIDENCIADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
1o APELO
–
CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO
–
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

Havendo previsão expressa em Cédula de Produto Rural de que grãos (sacas de milho) deveriam ter sido buscados na fazenda do devedor em data pretérita e estando estes grãos disponíveis, deveria ter sido providenciada a retirada/carregamento destes pelo credor, não havendo que se falar em inadimplência da CPR.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

Havendo a reforma parcial da decisão de primeiro grau, declarando que a responsabilidade da parte ré, o ônus sucumbencial deve ser suportado integralmente por essa na quantia equivalente a 10% do valor da causa atualizado, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão do inconformismo com a decisão de ID 162443257 proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 0010482-79.2015.8.11.0040, ajuizada por

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
em face de
ADAMA BRASIL S. A.
, julgou parcialmente procedente a demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o pagamento tardio da obrigação imputada ao autor na CPR, deixando de acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Diante da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais foram fixados na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa, pelo INPC, desde a data do ajuizamento, sendo divididos entre os patronos das partes em iguais quantias.

Em suas razões de ID 162443268,
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO,
o qual chamaremos de autor ou 1o apelante, alega que à época de vencimento da obrigação, 30.06.2015, a empresa ré não quis receber o milho objeto da CPR e que ele comprovou a existência da totalidade do milho por meio de prova testemunhal e documental. Sustenta que o armazenamento dos grãos lhe gerou prejuízos de ordem material, pois o produto ficou estocado até janeiro de 2016.

Pugna, por fim, pelo provimento do apelo para ser reconhecido que as sacas de milho estavam à disposição da ré na data avençada para ser retirado em seu armazém, que esta seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que lhe causou, bem como suporte integralmente o ônus sucumbencial.

Por sua vez,
ADAMA BRASIL S. A.,
a qual denominamos ré ou 2a apelante, em recurso de ID 177296843 aduz que não houve demora de sua parte no recebimento dos grãos objeto da CPR inadimplida, mas descumprimento pelo autor. Defende a falta de interesse de agir da parte adversa, visto que a celeuma já estava sendo debatida na ação executiva conexa ao presente feito. Contesta a fixação do ônus sucumbencial de forma recíproca, aduzindo que tal condenação deve recair exclusivamente sobre o autor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a demanda ser julgada totalmente improcedente, com a redistribuição do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões de ID 177296847 e ID 162443271, ambas as partes refutam,
in totum
, as alegações das partes adversas, sendo que a 2a recorrente sustenta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ao final, cada qual pugna pelo desprovimento do apelo contrário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes pares.

A 2a apelante sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do 1o apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma ação indenizatória

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Dispositivo.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que o feito se trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização por danos morais apresentada por Edegar Luis Caspers Stragliotto em face de Adama Brasil S. A. por conta da inclusão do nome do autor nos órgãos e proteção ao crédito e utilização do seu armazém para estocar grãos por tempo maior do que o convencionado entre as partes.

A celeuma tem origem em suposta inadimplência da Cédula de Produto Rural no 02/2015-2015, na quantidade de 74.700 sacas de milho, tipo exportação, a ser entregue no dia 30.06.2015, firmado pelo 1o apelante com Pioneira Insumos Agrícolas Ltda., que endossou a CPR à 2a apelante, com anuência do emitente.

Após um longo trâmite processual, o Juízo
a quo
entendeu que houve o cumprimento tardio da obrigação imputada ao autor na CPR, deixando de acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais

Assim, ambos os litigantes restaram insatisfeitos e apresentaram apelações cíveis, cada qual requerendo o que entende ser seu direito, conforme já relatado, motivo pelo qual, julgarei os recursos conjuntamente.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia consiste em se verificar se o autor era responsável por entregar as 74.700 sacas de milho a empresa ré ou se esta era responsável por retirar os grãos do armazém da Fazenda Rio Branco, de propriedade do 1o apelante.

Tal situação já restou analisada por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento unânime do Recurso de Agravo de Instrumento no 164.617/2015 por esta 3a Câmara de Direito Privado, do qual fui relator.

Neste acórdão, foi consignado o quanto segue:

“Superado isso, passamos a analisar os pedidos que visam determinar a imediata retirada/carregamento das sacas de milho da propriedade do recorrente e proceder com a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação do agravante merece acolhida, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada previstos no art. 273 e seguintes da Lei Processual Civil. Verbis:

“Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.”

Como se sabe, a tutela antecipatória é a concessão de um provimento liminar que, provisoriamente, antecipa os efeitos da sentença de mérito com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a pretensão deduzida em juízo, ou seus efeitos, com o intento de evitar dano ao direito subjetivo da parte, desde que haja requerimento e preenchidos os requisitos legais previstos no artigo em comento.

Portanto, para sua obtenção, basta, além da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, que esteja presente, alternativamente, uma das hipóteses constantes nos incisos do artigo citado.

No caso em tela, pode-se dizer que realmente estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, é necessária a observância dos seguintes requisitos: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz.

Como se pode observar do agravo de instrumento, tenho que o Juízo monocrático não agiu com acerto, visto que se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela.

Ademais, excluir o nome do recorrente dos cadastros dos órgãos de restrição de crédito, neste momento processual, não causa prejuízo algum ao recorrido, posto ser uma medida plenamente reversível quando da análise meritória da celeuma.

Contudo, a exclusão, conforme já salientado na liminar por nós concedida nestes autos, deverá ocorrer somente mediante caução idônea a ser prestada pelo recorrente, de forma antecipada, e avaliada pelo Juízo de primeiro grau, para prevenir eventuais perdas e danos futuros.

De igual forma e com base nos mesmos fundamentos, deve ser providenciada retirada/carregamento das 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) sacas de milho, objeto da CPR de fls. 51/58, que atualmente encontram-se depositados no armazém de propriedade do recorrente.

Isto porque, os grãos (sacas de milho), conforme se verifica expressamente na CPR mencionada, deveriam ter sido buscados na fazenda do recorrente até o dia 30.06.2015, e estavam disponíveis, inclusive, em data anterior, mas o recorrido permaneceu inerte, causando, assim, prejuízos ao agravante, uma vez que este está tendo custos com o armazenamento do milho e encontra-se na eminência da colheita dos grãos de soja da safra 2015/2016, oportunidade em que necessitará do seu armazém vazio, com espaço para estocar tal produto. Assim, evidente a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Desta feita, anoto, novamente, que os requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil estão efetivamente presentes no caso em apreço e a manutenção do deferimento em segundo grau, da liminar pleiteada, perante o Juízo a quo é a medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão de fls. 218/224, determinando: i) a dispensa da emenda à exordial; ii) que o recorrido providencie a exclusão do nome do recorrente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito em espeque, mediante caução idônea a ser prestada pelo agravante antes da exclusão e avaliada pelo Juízo a quo, para prevenir eventuais perdas e danos futuros, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais); iii)
que o agravado providencie a retirada das 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) sacas de milho depositadas no armazém do agravante, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de lucro cessante (custo com depósito, entre outros).
” (grifo nosso)

Portanto, é evidente que tal debate resta precluso.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:

“A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8a edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

Assim, como já está sedimentado que a obrigação do 1o apelante era apenas de depositar os grãos em seu armazém até a data ajustada, qual seja, 30.06.2015, e isto de fato ocorreu, sendo de exclusiva responsabilidade da 2a apelante a retirada/carregamento das sacas de milho, descabida qualquer aplicação de penalidades ao autor decorrentes de inadimplência, que, repito, não ocorreu.

Prosseguindo, o 1o recorrente postula indenização por danos de ordem moral e material.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a 2a recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a 2a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

Logo, a 2a apelante deve indenizar os danos morais resultantes da inscrição do nome do 1o recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada de R$10.000,00, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, estando adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados, entendo que o valor de R$10.000,00 bem reflete a situação apresentada, devendo os juros incidentes em dano moral ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula no 362 do c. STJ.

Já no tocante aos danos materiais, o 1o recorrente suscita que estes são devidos, visto que houve a guarda dos grãos em seu armazém e isto lhe gerou prejuízos de ordem material, pois o produto ficou estocado de 30.06.2015 até janeiro de 2016.

A título de ilustração, anoto que dano material é a lesão que atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente ou indenização pecuniária.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro (...).

‘O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente – mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão –, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária [...]’.”

(CAVALIERI FILHO, programa de responsabilidade civil, ob. cit., p. 89).

Portanto, havendo prova do dano e do nexo de causalidade, bem como diante da ausência de excludente da responsabilidade e do reconhecimento de culpa do réu, cabe a parte culpada indenizar a vítima pelos prejuízos materiais comprovados e derivados da desavença comercial.

In casu
, restou fixado que a responsabilidade pela retirada das sacas de milho do armazém do 1o apelante era da 2a apelante, que deveria ter ido buscar o produto no dia 30.06.2015, contudo, esta quedou-se inerte, situação essa que originou a presente demanda indenizatória bem como o feito executivo em apenso.

Assim, como houve a retirada dos grãos somente em janeiro de 2016, por conta de ordem judicial, o período em que o produto ficou armazenado na propriedade do autor deve ser indenizado, situação esta que deverá ser verificada em liquidação de sentença.

Desta forma, a sentença deve ser modificada nestes aspectos.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, como houve a reforma parcial da decisão de primeiro grau, declarando que a responsabilidade pelo suposto inadimplemento foi da parte ré, que deixou de retirar os sacos de milho do seu armazém no prazo combinado, este deve ser suportado integralmente pela 2a apelante.

Assim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a empresa ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo no
quantum
correspondente a 10% do valor da condenação, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, já estando englobado neste montante o fixado no §11, do art. 85, do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por
ADAMA BRASIL S. A.
(2o apelo) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, CONHEÇO do apelo de
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
(1o apelo) e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente procedente o feito e: declarar a responsabilidade de Adama Brasil S. A. pela retirada/carregamento tardio das sacas de milho; condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a fixação; condenar a 2a recorrente ao pagamento de danos materiais ao 1o recorrente pelo período em que as sacas de milho ficaram estocadas em seu armazém, com valor a ser verificado em liquidação de sentença; redistribuir o ônus sucumbencial, condenando a 2a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024